Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713131-42.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO DE SOUZA FILHO, MARIA ALICE DE JESUS SANTANA, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, LUIZ SOUZA SANTANA RECORRIDO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. Na espécie, houve impugnação do pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, a intimação da parte autora/recorrente a comprovar o alegado ou recolher as custas (ID 44586833). Contudo, o prazo decorreu sem manifestação ou juntada do preparo recursal. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator